Tribunal: CARF
Processo: 10166.720102/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NORMAS PROCEDIMENTAIS DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO SEGURADOS EMPREGADOS. POSSIBILIDADE.
Pelo Princípio da Verdade Material, uma vez configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a última. De acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
Constatado que o vínculo empregatício formalmente estabelecido dissocia-se do verdadeiro sujeito passivo, é legítima a atuação fiscal que restabelece a realidade dos fatos, com o conseqüente lançamento tributário no correto contribuinte, com fulcro no artigo 229, § 2o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, c/c Pareceres/CJ nos 330/1995 e 1652/1999.
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO DESSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SE EFETUADOS POR CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DA TOMADORA.
É segurado obrigatório da Previdência Social, na categoria de contribuinte individual, a pessoa física que presta serviço, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. Também se enquadra como contribuinte individual o empresário, seja titular de firma individual ou o sócio cotista que receba remuneração decorrente do seu trabalho.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARO CORRETO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720102/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.816 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NORMAS
PROCEDIMENTAIS
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CARACTERIZAÇÃO
SEGURADOS
EMPREGADOS. POSSIBILIDADE.
Pelo Princípio da Verdade Material, uma vez configurado que a relação
jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação fática verificada,
subsistirá a última. De acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário
Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da
validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos.
Constatado que o vínculo empregatício formalmente estabelecido dissocia-se
do verdadeiro sujeito passivo, é legítima a atuação fiscal que restabelece a
realidade dos fatos, com o conseqüente lançamento tributário no correto
contribuinte, com fulcro no artigo 229, § 2o, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, c/c Pareceres/CJ nos
330/1995 e 1652/1999.
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO
DESSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SE EFETUADOS POR
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DA TOMADORA.
É segurado obrigatório da Previdência Social, na categoria de contribuinte
individual, a pessoa física que presta serviço, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego. Também se enquadra como
contribuinte individual o empresário, seja titular de firma individual ou o sócio
cotista que receba remuneração decorrente do seu trabalho.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE.
SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula
STJ n° 516.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720102/2014-10
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida
por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de
1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARO
CORRETO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

Relatório
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 5a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-065.436/2014, às e-fls. 1.048/1.076,
que julgou procedente em parte as autuações, consubstanciadas nos seguintes lançamentos
fiscais:
- DEBCAD no 51.053.378-7, no valor de R$ 414.716,27 (quatrocentos e quatorze
mil setecentos e dezesseis reais e vinte sete centavos), relativo a contribuições destinadas à
Seguridade Social, parte patronal, incidente sobre a remuneração dos empregados e contribuintes
individuais, bem como ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
- DEBCAD no 51.053.379-5, no valor de R$ 43.151,92 (quarenta e três mil cento
e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos), relativo a contribuições devidas pelos
segurados empregados e/ou contribuintes individuais, não descontadas pela empresa das
respectivas remunerações.
- DEBCAD no 51.053.380-9, no valor de R$ 42.673,11 (quarenta e dois mil
seiscentos e setenta e três reais e onze centavos), relativo a contribuições devidas a Outras
Entidades ou Fundos –Terceiros.
- DEBCAD 51.053.381-7 (CFL 30), no valor de R$ 1.717,38 (mil setecentos e
dezessete reais e trinta e oito centavos), por deixar a empresa de preparar folhas de pagamento
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O Relatório Fiscal, fls. 41/60, em apertada síntese, dispõe:
- que os fatos geradores foram:
a) as remunerações de empregados constantes em folha de pagamento, mas que não
foram declaradas em GFIP;
b) remunerações pagas a Diretor Empregado por empresas interpostas;
c) remunerações pagas a prestadores de serviço pessoas físicas por intermédio de
empresas interpostas.
- que o contribuinte demonstrou, em pedido de esclarecimento a respeito de
divergências entre a folha de pagamento e a GFIP, que havia alguns NIT duplicados
(Numero de Inscrição do Trabalhador) e, por este motivo, a fiscalização excluiu da
tributação os valores devidamente comprovados.
- que foram considerados no lançamento os pagamentos de remuneração a Diretor
Empregado, utilizando-se da empresa interposta TR Assessoria Empresarial Ltda.
- que a fiscalização chegou à conclusão de que os serviços prestados pela TR Assessoria
Empresarial, por meio de um de seus sócios, Sr. Luiz Cláudio Tiveron, não se tratavam
apenas de uma relação comercial, mas de vínculo empregatício em razão da existência
de relação de pessoalidade, não eventualidade e subordinação.
- que o Sr. Luiz Cláudio Tiveron laborou como diretor na Impugnante até 08/2007 e, a
partir de 09/2007, passou a prestar serviços por meio da empresa TR Assessoria
Empresarial.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

- que o contrato firmado entre a TR Assessoria Empresarial e a Impugnante é genérico e
incompatível com um contrato típico das relações comerciais convencionais.
- que as atividades desenvolvidas por Luiz Cláudio Tiveron se revestem de pessoalidade
e continuidade, pois são típicas de gestão;
- que os pagamentos são feitos pela impugnante à prestadora TR Assessoria Empresarial
mensalmente, independente de qualquer resultado a ser obtido, sendo previsto em
contrato que pela contraprestação de serviços será devida uma “uma remuneração
mensal”.
- que os atos praticados por Luiz Cláudio Tiveron, conforme anexos III e IV, indicam de
forma clara que ele desempenhava função de Diretor Financeiro, assinando diversos
documentos relacionados à gestão financeira.
- que a empresa Assessoria Empresarial foi constituída com o objetivo de maquiar a
relação de emprego existente entre Luiz Cláudio Tiveron e a Impugnante.
- que há outras empresas prestadoras de serviço que não possuíam empregados em
GFIP, nem declaravam à Receita Federal os valores recebidos pela impugnante, sendo
que as notas emitidas por estas empresas, a exemplo da TR Assessoria Empresarial,
eram sequenciais e emitidas exclusivamente para a impugnante.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
A DRJ entendeu baixar os autos em Diligência a DRF de origem para que a
fiscalização se manifestasse acerca dos documentos apresentados pela empresa, em face da
informação da Autoridade Lançadora de que a folha de pagamento está divergente da GFIP e
considerando que a impugnante carreou aos autos as Rescisões de Contrato de Trabalho que
demonstram que nas competências lançadas pela fiscalização os trabalhadores listados já haviam
sido demitidos em mês anterior.
Como resultado da diligência, a fiscalização elaborou a Informação Fiscal
(fls.997/999), nos seguintes termos:
(...)
2. Portanto as diferenças apresentadas no levantamento "DF" são rubricas pagas ou
devidas em folha de pagamento, mas não incluídas em GFIP e que não decorrem das
rescisões apresentadas na impugnação.
Tratam-se de rubricas tributáveis distintas e/ou períodos de apuração distintos
daqueles apresentados nas rescisões de contratos, fls 672 a 702, autos processo
10166.720102/2014-10, conforme ANEXO.
3. Intimado em 18/07/2014, para esclarecer as razões pelos quais a empresa contesta as
remunerações levantadas pela auditoria-fiscal, em carta resposta de 04/08/2014 o sujeito
passivo afirma que a maioria das verbas levantadas, ANEXO Termo de Diligencia
Fiscal, não incidem INSS.
4. Ocorre que na ocasião em que foi entregue a folha de pagamento em meio digital, o
próprio contribuinte reconhece a incidência das contribuições sobre as verbas
levantadas, inclusive na tabela de incidência em meio papel entregue;
(...)
7. Portanto, a fiscalização não encontrou razão legal e objetiva para excluir do Auto de
Infração as remunerações agregadas no levantamento "DF- Diferenças entre Folha e
GFIP". Contudo, a fiscalização encaminha para correção no DD - Discriminativo de
Débito, a seguir.
apenas as remunerações lançadas em duplicidade pelo fato de o contribuinte ter
apresentado trabalhadores com mais de um número de identificação de INSS (NIT), em
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

Folha e GFIP . São casos em que o trabalhador era identificado com um NIT na Folha e
outro na GFIP.
Nas tabelas a seguir, são apresentados os valores do tributo corrigidos, por AI
DEBCAD, nos meses 03/2009; 06/2009 e 11/2009, e estão expressos por seu valores
originais, sem juros e sem a multa de oficio de 75%.
(...)
Cientificado do resultado da diligência realizada, a contribuinte apresentou a
manifestação de fls. 1.031/1.038.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Brasília/DF entendeu por bem julgar
procedente em parte o lançamento, excluindo as remunerações lançadas em duplicidade em
decorrência de incorreções nos NITs dos trabalhadores, os quais eram identificados com
um NIT na Folha e outro na GFIP, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 1.082/1.1164, procurando demonstrar sua
improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
- que a fiscalização só poderia exigir da tomadora de serviço às contribuições devidas
pela prestadora caso não conseguisse cobrar desta última;
- que a fiscalização não poderia descaracterizar a personalidade jurídica das empresas
que lhe prestaram serviço sem que houvesse o devido processo legal. Se fossem
empresas fictícias deveria o auditor ter solicitado o cancelamento dos CNPJ dessas
empresas.
O auditor também não diligenciou as empresas ditas fictícias e, além disso, não tem o
Auditor competência para descaracterizar negócio jurídico válido;
- que a fiscalização não provou que os valores pagos às empresas contratadas sejam
salários de contribuição, pois este possui definição legal que não pode ser modificada
pela fiscalização. A auditoria não demonstrou os requisitos da relação de emprego;
- que a fiscalização, ao desconsiderar a personalidade jurídica da empresa TR
Assessoria Empresarial, considerou que o sócio da empresa prestava serviços à
impugnante na qualidade de segurado empregado, porém, a mencionada empresa possui
dois sócios, motivo pelo qual a alegação da fiscalização é frágil;
- que não existe proibição legal para que ex-funcionários trabalhem novamente em uma
empresa por meio de uma prestadora de serviços;
- que em relação à alegação da fiscalização de que Luiz Cláudio (sócio da TR
Assessoria Empresarial) assinava documentos financeiros como Diretor Financeiro da
impugnante diga-se que o fisco não relacionou quais os documentos teriam sido
assinados por ele, e se tais documentos foram assinados em decorrência do contrato de
prestação de serviços firmado entre a impugnante e a TR Assessoria Empresarial;
- que a fiscalização não considerou ou compensou as contribuições previdenciárias
efetivamente recolhidas pela TR Assessoria Empresarial no período de janeiro/2009 a
dezembro/2009;
- que, em relação a diferenças apuradas entre a folha de pagamento e a GFIP, a
fiscalização utilizou notas fiscais referentes a pagamentos a prestadores de serviços e
enquadrou tais pagamentos como se tivessem sido efetuados a segurados empregados.
Porém, os empregados citados pela fiscalização se desligaram da empresa no mês
anterior ao da ocorrência da suposta divergência, bem como há colaboradores com NIT
duplicados;
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

- que em relação à empresa COMPUMAIS INFORMÁTICA, segundo a fiscalização,
foi constatado que a mesma desde 2002 não declara nenhuma atividade comercial à
Receita Federal do Brasil, contudo, não cabe à impugnante controlar a regularidade
fiscal das empresas que lhe prestam serviços;
- que o fato de algumas prestadoras prestarem serviços somente à impugnante não
descaracteriza tais contratos, pois não há previsão legal para tanto;
- que a fiscalização, ao tributar como salário de contribuição os valores pagos a
prestadoras de serviço, utilizou o valor bruto das notas fiscais, os quais embutem
valores de outros impostos, e não somente a mão de obra;
- que, em relação ao Auto de Infração no 51.053.381-7, a impugnante sempre preparou a
folha de pagamento corretamente, incluindo todos os seus segurados. Além disso, a
impugnante recebeu a multa de ofício, não podendo esta ser cumulada com a multa
punitiva ora aplicada;
- que, em relação aos Autos de Infração 51.053.378-7, 51.053.379-5 e 51.053.380-9,
todas as argumentações acima se aplicam a tais Autos de Infração;
- que, em relação aos Terceiros, o STJ julgou recentemente Recurso Especial que
declarou a inexigibilidade das empresas prestadoras de serviço de recolherem as
contribuições devidas ao SESC e SENAC. Em relação ao SEBRAE já está pacificado
nos tribunais que tal contribuição é ilegal, haja vista que as empresas médio e grande
porte não se beneficiam dos serviços prestados pela entidade. No que se refere ao
INCRA há jurisprudência no sentido de que as empresas vinculadas ao regime
previdenciário urbano não são obrigadas a recolher a contribuição. Quanto ao Salário-
Educação a exação é ilegal, pois sua instituição deveria ter sido feita por Lei
Complementar;
- que a multa de oficio aplicada, no percentual de 75%, é confiscatória;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Trata-se de Autos de Infração, nos quais se exigem créditos referentes à
contribuição social previdenciária, à contribuição às terceiras entidades, e decorrente de
descumprimento de obrigação acessória de preparar folha de pagamento de todos os segurados
que prestaram serviços à empresa.
Consta que os fatos geradores do lançamento consistem nas remunerações pagas
aos segurados empregados e contribuintes individuais, apuradas com base nas folhas de
pagamentos confeccionadas em nome das pessoas jurídicas, em decorrência da constatação da
existência de simulação, conforme historiado no Relatório fiscal e sintetizado no relatório que a
este voto precede.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

Questão central na solução do presente litígio repousa na verificação da existência
ou não de elementos fáticos e jurídicos suficientes para caracterizar a contratação de empregados
registrados na pessoa jurídica (sócios).
Por sua vez a recorrente sustenta a insubsistência dos Autos de Infração, já que os
lançamentos foram realizados com base em mera presunção, sem elementos de provas capazes
de demonstrar, de forma cabal, a existência de relação de emprego, bem como a incompetência
do fisco para determinar a forma de contratação e impossibilidade da desconsideração da
personalidade jurídica.
Nota-se que a contribuinte pugna pela nulidade do lançamento tendo em vista a
incapacidade do fisco e impossibilidade da desconsideração da PJ, porém tais pontos se
confundem com o mérito e serão tratados conjuntamente.
Inobstante os argumentos da recorrente contra referido procedimento levado a
efeito na constituição do crédito tributário ora exigido, a legislação previdenciária, por meio do
artigo 229, § 2o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, impôs ao Auditor Fiscal a obrigação de considerar os contribuintes individuais
(autônomos), prestadores de serviços pessoas jurídicas ou outros prestadores de serviços como
segurados empregados, quando verificados os requisitos legais, in verbis:
Art. 229.
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social, constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inc. I «caput» do art.9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado
Verifica-se do artigo supracitado, que o legislador ao mencionar “ [...] ou sob
qualquer outra denominação [...]”, deu margem a desconsideração da personalidade jurídica de
empresas, quando constatados os pressupostos para tanto, tal como procedeu o Auditor Fiscal na
presente demanda.
Mais a mais, esse procedimento também encontra respaldo no Parecer/MPAS/CJ
no 1652/99 c/c Parecer/MPAS/CJ no 299/95, os quais apesar de não vincularem este Colegiado,
tratam da matéria com muita propriedade, com as seguintes ementas:
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
–
CUSTEIO
–
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO–
DESCARACTERIZAÇÃO DE MICROEMPRESÁRIOS. 1. A descaracterização de
microempresários, pessoas físicas, em empregados é perfeitamente possível se
verificada a existência dos elementos constituintes da relação empregatícia entre o
suposto “tomador de serviços” e o tido “microempresário.
EMENTA
Débito
previdenciário.
Avocatória.
Segurados
empregados
indevidamente
caracterizados como autônomos. Procedente a NFLD emitida pela fiscalização do INSS.
Revogação do Acórdão no 671/94 da 2a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, que decidiu contrariamente a esse entendimento.
Ainda a respeito do tema, cumpre transcrever o artigo 12, inciso I, alínea “a”, da
Lei no 8.212/91, e o artigo 3o da CLT, que assim estabelecem:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas?
I – como empregado:
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;”
Art. 3o. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Assim, constatados todos os requisitos necessários à caracterização da relação
laboral, a autoridade administrativa, de conformidade com os dispositivos legais encimados, tem
a obrigação de caracterizar como segurado empregado qualquer trabalhador que preste serviço
ao contribuinte nestas condições, fazendo incidir, conseqüentemente, as contribuições
previdenciárias sobre as remunerações pagas ou creditadas em favor daqueles.
Entrementes, não basta que a autoridade lançadora inscreva no Relatório Fiscal da
Notificação tais requisitos, quais sejam, subordinação, remuneração, pessoalidade e não
eventualidade. Deve, em verdade, deixar explicitamente comprovada a existência dos
pressupostos legais da relação empregatícia, sob pena de improcedência do lançamento por
ausência de comprovação do fato gerador do tributo, e cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
É o que determina o artigo 37 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento. (g.n.)
No mesmo sentido, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a
competência privativa do lançamento à autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa
atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do tributo lançado,
como segue:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível
Na hipótese dos autos, a ilustre autoridade lançadora, ao proceder a caracterização
dos empregados da pessoa jurídica como sendo, na realidade, funcionários da autuada, foi muito
feliz em sua empreitada, demonstrando e comprovando, no entendimento deste Conselheiro, os
requisitos legais necessários à configuração do vínculo, como passaremos a demonstrar.
Neste aspecto, tendo a contribuinte repisado as alegações da defesa inaugural sem
juntar nenhum novo elemento de prova, peço vênia para transcrever excertos da decisão
recorrida e adotá-los como razões de decidir, seja no que diz respeito ao caso da
caracterização do vínculo empregatício do Sr. Luiz Claúdio Tiveron (TR Assessoria), bem
como nos classificados como contribuintes individuais, por muito bem analisar as alegações
suscitadas pela autuada e documentos acostados aos autos, in verbis:
TR Assessoria – Caracterização do Vínculo Empregatício
Reportando-se ao caso em foco cumpre salientar que o fisco apontou diversos fatores
determinantes para que restassem comprovados os requisitos da alínea “a” do inciso I
do artigo 12 da Lei n.o 8.212/1991, tanto, no tocante a desconsideração do negócio
jurídico, bem como na classificação da pessoa física LUIZ CLÁUDIO TIVERON, sócio
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

da prestadora de serviços TR Assessoria Empresarial, como segurado empregado, dos
quais citam-se alguns fatos:
- as funções desempenhadas por LUIZ CLÁUDIO TIVERON atendem à necessidade
permanente da auditada, na atividade fim da empresa;
- LUIZ CLÁUDIO TIVERON laborou na fiscalizada até 08/2007, como Diretor sendo
que, no mês seguinte à sua demissão, sua função e atribuições passaram a ser exercidas
pelo próprio Luiz Cláudio, porém, por meio de sua empresa TR Assessoria Empresarial
(o qual possui 99% das ações, além de que não possui empregados).
- O contrato entre LUIZ CLÁUDIO TIVERON e a impugnante prevê a execução de
serviços voltados para a gestão financeira e orçamentária, o que demonstra, além da
continuidade, a característica da pessoalidade, pois a gestão das empresas é sempre
realizada por pessoas que têm a confiança dos dirigentes da empresa, ou seja, por
pessoas que têm a competência necessária para tal função. E, ao exercer atividades
típicas de gestão, também está caracterizada a subordinação, pois as atividades de
gestão estão subordinadas juridicamente à direção da empresa.
- LUIZ CLÁUDIO TIVERON assinava contratos e documentos financeiros da
Impugnante, atividades típicas de gestão, e que demonstram a pessoalidade na prestação
de serviços, bem como a subordinação jurídica, uma vez que para assinar documentos
em nome da empresa é necessário que haja subordinação jurídica aos dirigentes da
empresa. A assinatura de Luiz Cláudio Tiveron pode ser verificada às fls. 404, 405, 406,
no contrato e respectivos aditivos assinados com a Impugnante.
A mencionada assinatura consta nos cheques emitidos pela Impugnante (fls. 218, fls.
220, 222, 224, 228, e diversas outras na sequência).
Nota-se que os cheques acima mencionados eram assinados em conjunto, por Luiz
Cláudio Tiveron e Marcos Cabral (assinatura de Marcos Cabral pode ser verificada às
fls. 405 e fls. 406 no contrato e respectivos aditivos assinados entre a Impugnante e a
empresa TR Asssessoria Empresarial), ou seja, Luiz Cláudio é representante da
empresa, assumindo obrigações pela impugnante.
- O próprio contrato prevê uma “remuneração mensal” e, assim, independentemente
de qualquer resultado do serviço prestado, um valor fixo será pago para a empresa TR
Assessoria Empresarial;
- O contrato é por tempo indeterminado, demonstrando a relação de continuidade entre
as partes.
- O cargo exercido, de Diretor Financeiro, faz parte da estrutura organizacional da
empresa e, consequentemente, as atividades desempenhadas estão subordinadas à
política administrativa/produtiva/econômica da autuada.
Embora os elementos acima mencionados, por si só, sejam robustos no sentido de
demonstrar a relação de emprego afirmada pela fiscalização, há outros elementos que,
embora isoladamente não demonstrem a relação de emprego, tem, em seu conjunto,
uma força de corroborar a relação de emprego entre Luiz Cláudio Tiveron e a
Impugnante.
- A TR Assessoria Empresarial presta serviços somente para a Impugnante, emitindo
notas sequenciais para esta.
- Os pagamentos mensais se dão em valores iguais, semelhante aos pagos aos demais
diretores.
(...)
Em razão de todo o exposto firma-se a convicção de que os fatos trazidos pela
fiscalização, não deixaram dúvida quanto à real situação de LUIZ CLÁUDIO
TIVERON, estando perfeitamente enquadrado na categoria de segurado empregado,
visto que presentes os pressupostos da relação de emprego.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

Quanto ao argumento da impugnante, no sentido de que o crédito lançado deveria ser
exigido da defendente somente depois de esgotadas as tentativas de cobrança da
prestadora de serviços, esse não merece prosperar, pois o caso em tela revela uma
situação fática em que foi constatada a existência de vinculo laboral entre uma pessoa
física, na condição de empregado, e a impugnante. Não se trata de débito em nome da
prestadora de serviços, pois foi constatado pela fiscalização que os serviços em tela
foram prestados por um empregado da empresa, portanto, não há que se falar em débito
da pessoa jurídica que prestou serviços.
Da mesma forma, não há que se falar em cancelamento do CNPJ da pessoa jurídica
prestadora de serviços, uma vez que esta pode realizar outros serviços para o fim ao
qual foi criada, porem, especificamente no que se refere aos serviços prestados para a
impugnante, ficou demonstrado que a realidade dos fatos eram diferentes da defendida
pela defendente.
Também não se vê motivos para que fosse necessário diligenciar junto à Prestadora de
Serviços, pois os elementos de que a fiscalização dispunha foram suficientes para
demonstrar a relação de emprego havida entre as partes.
Outro argumento da impugnante é de que a fiscalização, ao desconsiderar a
personalidade jurídica da empresa TR Assessoria Empresarial, considerou que o sócio
da empresa prestava serviços à Impugnante na qualidade de segurado empregado,
porém, a mencionada empresa possui dois sócios, motivo pelo qual a alegação da
fiscalização é frágil.
Porém, esta argumentação é frágil, pois a outra sócia da empresa TR Assessoria
Empresarial não exerce função de gerente, é apenas sócia com 1% das quotas. Além do
mais, a sócia não prestou serviços pessoais nem assinou documentos para a impugnante
como restou comprovado nos autos.
Ainda, a impugnante sustenta que o fisco não relacionou quais os documentos teriam
sido assinados por Luiz Cláudio Tiveron, e se tais documentos foram assinados em
decorrência do contrato de prestação de serviços firmado entre a impugnante e a TR
Assessoria Empresarial. Contudo, já foi demonstrado acima, que diversos cheques eram
assinados pelo segurado em nome da impugnante, sendo que não havia previsão no
contrato entre as partes para estas assinaturas em cheques da impugnante.
(...)

Demais Prestadores – Contribuintes Individuais

Pelos elementos trazidos aos autos resta demonstrado que a Call Tecnologia e Serviços
Ltda tem adotado uma política ilegal de substituir seus quadros funcionais qualificados,
de alta remuneração, por empresas de prestação de serviço de fachada, cujo objetivo é
reduzir a carga tributária e se eximir de suas responsabilidades trabalhistas e
previdenciárias.
A teor do Relatório Fiscal, as contratações de pessoas físicas por intermédio de
interposta pessoa jurídica, pelo sujeito passivo fiscalizado, não se restringiram apenas à
contratação do Diretor Luiz Cláudio Tiveror como já relatado, prosseguiu com a
contração de várias outras empresas prestadores de serviços.
Também pelo exame dos sistemas da Receita Federal do Brasil foi possível identificar
que, no período objeto da fiscalização, as empresas interpostas (tabela 9) não possuíam
nenhum trabalhador declarado em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social), muito menos declararam tais valores recebidos da
Call à Receita Federal. Tal fato evidencia que a Call Tecnologia e Serviços Ltda pagava
remunerações salariais "por fora" a seus empregados e contribuintes individuais por
intermédio das empresas criadas para esse fim.
(...)
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

As atividades fim e meio diferenciam-se segundo a sua essencialidade para a empresa
contratante. As atividades que integram o objeto social de uma empresa indicam sua
atividade-fim, não sendo permitida sua terceirização, que se deve restringir somente às
suas atividades-meio, ou seja, aquelas não integrantes de seu objeto social.
Conferindo-se os serviços prestados pelas empresas interpostas, relacionadas no
Relatório Fiscal, verifica-se que todos os serviços estão intrinsecamente relacionados
com a atividade fim da Call Tecnologia e Serviços Ltda., quais sejam, serviços de
informática ou de consultoria e gestão relacionados com o objeto da cláusula quarta do
seu contrato social.
As notas fiscais de todas empresas são sequenciais, emitidas geralmente uma por mês,
com valores pagos durante todo o período fiscalizado, tendo alguns contratos
abrangendo anos anteriores e posteriores a 2009.
As
empresas
interpostas,
WANDERLAN
SANTOS
DOS
ANJOS,
CNPJ
10.870.770/0001-49 e NR CONSULTORIA LTDA, CNPJ 10.889.694/0001-13, foram
constituídas em 2009, sendo que os serviços desde o início de sua atividade foram
prestados únicos e exclusivamente a Call.
A empresa COMPUMAIS INFORMÁTICA LTDA, por exemplo, além de apresentar
todas as características de que foi utilizada para acobertar remuneração direta a seus
sócios, com objetivo de reduzir o pagamento das contribuições previdenciárias, está
com situação fiscal irregular ou inativa. Desde 2002 não declara nenhuma atividade
comercial à Receita Federal, fato que denota que a Call Tecnologia e Serviços Ltda age
de forma simulada, pouco se importando com a regularidade ou não daqueles que
supostamente lhe prestam serviços, tudo com o intento de reduzir o pagamento de
tributos, até se utilizar uma empresa inativa para "legitimar" seus atos.
O que se constata, no caso, é uma situação fática divergente da situação jurídica.
Pagamentos efetuados pela Call Tecnologia e Serviços Ltda a seus Diretores,
empregados e contribuintes individuais com a utilização de empresas interpostas com o
fim de camuflar a relação de trabalho com pessoa física efetivamente existente por
intermédio de aparentes prestações de serviço de pessoas jurídicas.
Mesmo que essas empresas interpostas tenham sido registradas regularmente,
depreende-se nitidamente que os pagamentos efetuados a essas empresas eram de fato
destinados integralmente aos próprios trabalhadores do contribuinte fiscalizado,
conforme elementos trazidos aos autos pela fiscalização.
O princípio da primazia da realidade deve prevalecer ante a situação formal criada pela
Call Tecnologia e Serviços Ltda em cumplicidade desses trabalhadores que constituíram
empresas e fachada para prestar serviços ao sujeito passivo fiscalizado sem o devido
recolhimento das contribuições previdenciárias.
Os negócios celebrados entre o contribuinte fiscalizado e empresas de seus funcionários
e prestadores de serviços pessoa física com o intuito de burlar a legislação tributária,
previdenciária e trabalhista, embora tenham sido realizados com a anuência desses
trabalhadores, não podem alterar ou extinguir definições instituídas por Legislação
Federal, especificamente quando se trata de determinar fatos geradores de obrigações
tributárias.
Dessa forma, as disposições dos acordos efetuados entre essas partes não vinculam
terceiros estranhos ao negócio realizado, entre eles o Fisco razão pela qual devem
incidir tributos sobre as verbas pagas a empregados e contribuintes individuais com a
utilização de empresas interpostas.
(...)
PAGAMENTO POR FORA
Ante todo o exposto, conclui-se que, de fato, a Call Tecnologia e Serviços Ltda
buscou dissimular relações de emprego e a relação direta com prestadores de serviços pessoa
física, mediante a contratação de pessoas jurídicas interpostas, eximindo-se assim do correto
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

cumprimento de suas obrigações tributárias por deixar de recolher os tributos devidos e de
informar os fatos geradores à Previdência Social, e cerceando direitos trabalhistas e
previdenciários daquelas pessoas físicas que lhe prestaram serviço.
Neste ponto entende-se que agiu com acerto a fiscalização ao desconsiderar os
contratos e caracterizar esses trabalhadores como empregado ou contribuintes individuais que
prestaram serviços a Call Tecnologia e Serviços Ltda.

Das Verbas Indenizatórias

Outra alegação da defesa diz respeito à suposta inclusão no lançamento de valores
apurados sobre verbas indenizatórias, como aviso prévio indenizado e os seus reflexos no 13°
salário, de forma contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o
entendimento no sentido de que a não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos
a título de indenização, inclusive e especialmente em relação aviso prévio indenizado.
Pois bem!
Na diligência realizada a autoridade lançadora esclareceu que as diferenças
apuradas no levantamento DF-Diferenças entre Folha e GFIP não decorrem das rescisões
apresentadas na impugnação, tratam-se de rubricas distintas e/ou períodos de apuração distintos
daqueles apresentados nas rescisões de contratos de trabalho, portanto, no lançamento em causa
não consta apuração de crédito tributário sobre as rescisões de contrato de trabalho, portanto, não
foi lançada contribuição sobre parcela a título de aviso prévio indenizado.
Alega também a recorrente que a fiscalização fez incidir contribuições
previdenciárias de forma indevida, tendo em vista que considerou o salário de 30 dias, quando
teria que abater os dias em que os empregados não trabalharam, no caso, não descontou as faltas
dos empregados. Todavia, a contribuinte não indicou nenhum caso concreto no qual tenha
havido lançamento indevido.
A contribuinte também sustenta que a fiscalização, ao tributar como salário de
contribuição os valores pagos a prestadoras de serviço, utilizou o valor bruto das notas fiscais, os
quais embutem valores de outros impostos, e não somente a mão de obra.
Porém, cabe mencionar que o lançamento efetuado foi por aferição indireta, em
razão da simulação havida, podendo a empresa, se assim quisesse, demonstrar qual a real
remuneração paga aos segurados empregados.
No entanto, não traz aos autos qualquer prova material, com a apresentação de
documentos que pudessem comprovar tais alegações e implicassem na alteração do lançamento,
tendo se restringido a alegações genéricas, fato este que não deve ter campo favorável dentro do
processo administrativo.
Dessa forma, é ineficaz a simples manifestação de discordância sem a
identificação concreta de fatos e motivos, acompanhada de documentos hábeis a comprovar a
existência das alegadas inconsistências no lançamento.

Contribuições
destinadas
aos
terceiros
–
alegações
específicas
(inconstitucionalidade)
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

Incra

A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146,
de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas, originalmente
instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 1955. A alíquota de 0,2% foi determinada pelo
inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 1971. A contribuição em tela não se confunde
com as destinada o SENAR.
Apesar dos inúmeros debates acerca da subsistência da contribuição em tela, o
STJ pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao
INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212,
de 1991.
A seguir, transcrevo excerto da ementa do REsp no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na sistemática dos recursos
repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO
EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta
neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais
diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela
Lei 7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição
para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelos empregadores urbanos está também cristalizada na Súmula no
516 do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária
e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição
das desigualdades regionais e sociais. Logo, não se confunde com uma contribuição
previdenciária sobre a folha.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

Além disso, é válida a cobrança do tributo independentemente de contraprestação
direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto à sujeição
passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos
do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Por fim, ressalte-se ainda que o presente colegiado é incompetente para apreciar a
constitucionalidade ou não da contribuição social em questão (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
26-A; e Súmula CARF n° 2), sendo que os Temas 108 (RE 578635)1 e 495 (RE-RG 630898)2
têm repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Sebrae

Sendo a contribuição para o SEBRAE instituída como adicional às contribuições
relativas às entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986,
ela é devida pela recorrente, tendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificado a
natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico e a desnecessidade de
referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em favor do contribuinte, conforme
decidido no julgamento do RE 635.682, com repercussão geral, a definir o Tema 227:
TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195, § 4o; da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90,
que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE..
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não
provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ,
rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de
24/5/2013)
Destaque-se ainda que no julgamento do RE-RG 603624 em 23/09/2020 (Tema
325 - Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda
Constitucional no 33, de 2001) definiu-se a tese: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à
APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001"3.

1 Tema 108 - Exigibilidade de contribuição social, destinada ao INCRA, das empresas urbanas. Atenção: desde 2011
este tema tem repercussão geral reconhecida, por proposta de revisão de tese apresentada pelo relator do tema 495.
2 Tema 495 - Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional
no 33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do tema 108, o qual não tinha repercussão geral.
3http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3774549&numeroPr
ocesso=603624&classeProcesso=RE&numeroTema=325#
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

Sesi/Senai

Em relação à contribuição ao Serviço Social da Indústria (SESI), são
contribuintes as empresas que se enquadram nos seguintes dispositivos legais:
Decreto-Lei no 9.403, de 25/6/1946
Art. 3o Os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da
Indústria (artigo 577 do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943), bem como
aqueles referentes aos transportes, às comunicações e à pesca, serão obrigados ao
pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social da Indústria para realização
de seus fins.
(...)
§ 1o A contribuição referida neste artigo será de dois por cento (2%) sobre o montante
da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados.
O montante da remuneração que servirá de base ao pagamento de contribuição será
aquele sobre o qual deva ser estabelecida a contribuição de previdência devida ao
Instituto de Previdência ou caixa de aposentadoria e pensões a que o contribuinte esteja
filiado."
Lei no. 5.107, de 13/9/1966
Art. 24. Fica reduzida para 1,5% (um e meio por cento) a contribuição devida pelas
empresas ao Serviço Social do Comércio e Serviço Social da Indústria e dispensadas
estas entidades da subscrição compulsória a que alude o art. 21 da Lei no 4.380, de 21 de
agosto de 1964.
Quanto ao SENAI, conforme já visto neste Voto, a contribuição cobrada na
presente ação fiscal corresponde à contribuição de caráter geral, prevista no art. 4o do Decreto-
Lei no 4.048, de 1942, incidente sobre a remuneração dos empregados e devida por todas as
empresas das atividades abrangidas pelo SENAI, que é o caso da empresa em questão, haja vista
seu enquadramento no FPAS 507.

Salário-Educação

A argumentação relativa ao salário-educação cai por terra diante da tese definida
no RE-RG 660933:
TEMA 518 - Compatibilidade da contribuição destinada ao custeio da educação básica
com as Constituições de 1969 e de 1988; Tese:
TESE: Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição
do salário-educação.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, e do art. 25 do ADCT, a compatibilidade, ou não, da cobrança da
contribuição do salário-educação, nos termos do Decreto-Lei 1.422/75 e dos Decretos
76.923/75 e 87.043/82, com as Constituições de 1969 e de 1988, e, se compatível, qual
a alíquota aplicável, anteriormente ao regime jurídico implementado pela EC 14/96,
regulamentado pela Lei 9.424/96 e pela Medida Provisória 1.565/98.
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO
DL
1.422/1975
E
DOS
DECRETOS
76.923/1975
E
87.043/1982.
CONSTITUCIONALIDADE
SEGUNDO
AS
CARTAS
DE
1969
E
1988.
PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF, é constitucional a cobrança da
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição
Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do
DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as
Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e
jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União. (RE
660933 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em
02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012)

Da obrigação Acessória (CFL 30)

Além da obrigação principal exigida, impõe-se a multa pelo descumprimento da
obrigação acessória de ter deixado a empresa de elaborar a folha de pagamento em relação a
todos os segurados que lhe prestaram serviço (AI DEBCAD 51.053.381-7 – CFL 30), que no
caso do sujeito passivo, remunerou os segurados empregados e contribuintes individuais, no
período fiscalizado, sem registrar as tais remunerações, em sua totalidade na folha de pagamento.
Os contribuintes individuais, conforme documentos no ANEXO VIII, embora
alguns nomes constam declarados em GFIP, contudo, não são registrados na elaboração de folha
de pagamento.
As remunerações de empregados por intermédio de empresas interpostas não
foram incluídos em folha de pagamento, vez que consta como verba de natureza remuneratória,
conforme caracterizado neste relatório.
Portanto, infringindo o disposto na Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 32, inciso
I, combinado com o artigo 225, I, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 06/05/1999.

Da multa de Ofício – Confiscatória

Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato.
Portanto, correta a multa aplicada.

Conclusão

Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720102/2014-10

Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1190
DF CARF MF
Original